Tribunal: TCU
Processo: 027.687/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 027.687/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Denes Expedito Rebouças - ME (10.600.287/0001-44) 1.2. Recorrente: Denes Expedito Rebouças - ME (10.600.287/0001-44) 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: 1.9.1. Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; 1.9.2. João Ulisses de Britto Azêdo (55.413/OAB-DF) e Manoel Francisco de Sousa Cerqueira Júnior (OAB/PI 3.794), representando Denes Expedito Rebouças - ME VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2233/2019-TCU-Plenário , Considerando que, em conformidade com o art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c com o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar, Considerando que, no caso em exame, o embargante não alega em seu expediente quaisquer dos vícios mencionados, Considerando que a peça interposta não atende ao requisito específico de admissibilidade para a modalidade recursal pretendida, Considerando que o embargante apenas sustenta que a decisão impugnada parte de premissa equivocada, ao afirmar que tem lastro no art. 90 da Lei 8.666/1993, e, por essa razão, teria de ter sido provada a frustração ao caráter competitivo da licitação, Considerando que o acórdão recorrido tem por fundamento o art. 46 da Lei 8.443/1992, o qual não exige a ocorrência de frustração ao caráter competitivo da licitação para a caracterização do tipo administrativo nele previsto, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92 e art. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 1.10. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 1.11. dar ciência à embargante do teor deste acórdão.